Tribunal: CARF
Processo: 10880.984252/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.984252/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.408 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
MENSAL. COMPROVAÇÃO.
É possível a configuração de pagamento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ, nos termos da Súmula CARF no 84.
Todavia, incumbe à contribuinte demonstrar por meio da escrita contábil e
fiscal, lastreada em documentos hábeis e idôneos, a certeza e liquidez do
crédito pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.975844/2009-48, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.407, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.984252/2009-17
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.408 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.984252/2009-17

Tratam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER por
meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento a maior ou indevido de
estimativa mensal de CSLL.
O crédito foi utilizado para compensar débitos de sua responsabilidade por meio
da respectiva Declaração de Compensação – DCOMP.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu
despacho decisório, no qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as compensações
declaradas. A razão do indeferimento foi a integral utilização do DARF indicado como origem
do crédito para a quitação de débito declarado pela contribuinte.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade na qual alegou, em síntese, que o pagamento indevido decorreria da diferença
entre o valor efetivamente pago e aquele apurado por meio de balancete/balanço de redução ou
suspensão, conforme a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ.
No julgamento de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento considerou a manifestação de inconformidade improcedente porque, de acordo com
a legislação de regência, o alegado pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ deveria
compor eventual saldo negativo apurado no ajuste do lucro real. Somente neste caso, o crédito
gozaria dos atributos de liquidez e certeza necessários, nos termos do art. 170 do CTN, para
configurar a hipótese de repetição de indébito.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário por meio do qual, em
síntese, reeditou as alegações da manifestação de inconformidade.
Em essência, era o que havia a relatar.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.407, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Na espécie, há duas questões a serem apreciadas. A primeira é quanto à
possibilidade jurídica de repetição de pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal de IRPJ. A segunda, se a contribuinte logrou
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.408 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.984252/2009-17

No que tange à primeira questão, a controvérsia jurídica já se encontra
pacificada no seio deste Conselho administrativo por meio da Súmula
CARF no 84, verbis:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, em tese, o pagamento a maior ou indevido de estimativa mensal
de IRPJ é passível de repetição.
Contudo tenho que a contribuinte não logrou comprovar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
Na espécie, a fiscalização deixou de reconhecer o direito ao crédito
porque o DARF havia sido inteiramente utilizado para quitar um débito
declarado pela contribuinte. Trata-se, portanto, de desconstituir tal
débito.
O erro de fato no preenchimento de DCTF ou PER/DComp não é óbice
suficiente para impedir o reconhecimento de direito creditório, em
homenagem ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo tributário.
Contudo, considerando que a contribuinte havia constituído o débito que
havia sido quitado pelo DARF ora sob análise, impende que a mesma
demonstre qual o débito condizente com a verdade material. Neste
sentido, a mera apresentação da DIPJ mostra-se insuficiente. A DIPJ é
uma declaração unilateral da contribuinte que contém informações de
interesse da Administração Tributária. Não constitui débitos ou créditos.
Portanto, a retificação do débito originalmente declarado deve vir
instruída com elementos robustos de prova de qual o débito correto. Sem
essa comprovação, o pagamento indevido ou a maior carece de liquidez e
certeza.
Esta é a inteligência do disposto no artigo 16, III, do Decreto no
70.235/72 e no artigo 373, I, do CPC.
Neste sentido, a jurisprudência deste Conselho Administrativo tem sido
recorrente. Para ilustrar, trago à colação os seguintes precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano - calendário: 2003
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO.
ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS COMPROVAÇÃO.
Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento
indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios
robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para
comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em DCTF.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.408 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.984252/2009-17

Uma vez comprovado por elementos hábeis e idôneos, é de se deferir o crédito
pleiteado e homologar as compensações declaradas. (Acórdão CARF no 1401-
004.205, de 12/02/2020) – grifei

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano - calendário: 2003
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO.
ERRO DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO.
Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento
indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios
robustos, fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para
comprovar o eventual erro de fato no débito declarado em DCTF. (Acórdão
CARF no 1401-004.225, de 13/02/2020)
A contribuinte, portanto, deveria ter trazido aos autos a escrita comercial
e fiscal para fazer prova do montante de estimativa de IRPJ efetivamente
devida. Sem tal comprovação, o crédito pleiteado não goza de liquidez e
certeza.
Conclusão
Voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital